Tribunal: TJES
Processo: 0000487-16.2021.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000487-16.2021.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLEY SALES MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU DEDICADO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, eis que com base no material apreendido é inconteste a dedicação do acusado às atividades criminosas. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000487-16.2021.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLEY SALES MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO BATISTA GAGNO - ES40618

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

No dia 16 de setembro de 2021, por volta das 11h00min, após denúncia anônima de que indivíduos teriam invadido uma casa localizada na Rua Amaranto, bairo Vila Nova, nesta Comarca, para fins de tráfíco, a Polícia Militar se dirigiu ao local e avistou por cima do muro 06 gaiolas contendo 07 (sete) pássaros silvestres.

A guarnição então chamou pelo denunciado Marley Sales Melo o qual foi até o portão, mass ao perceber a presença policial retornou e arremessou um pacote para fora da residência, que caiu próximo a um dos militares que fazia o cerco no fundo da casa, contendo 03 (três) porções grandes de cocaína com aproximadamente 82 gramas e uma porção menor da mesma droga pesando aproximadamente 21,6 gramas.

Diante do estado de flagrância, a Polícia adentrou a residência e localizou Marley juntamente com os menores André Viana Aires e Samuel Capeleto Souza. Realizadas as buscas, foram encontradas dentro de um vasilhame 42 (quarenta e duas) pedras de substância análoga a crack, um frasco de ácido bórico e 02 (dois) aparelhos celulares, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33 “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, vale salientar que a defesa não apresentou
nenhuma
irresignação, quanto à autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

A defesa aduz a ilegalidade do não reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, que se baseou em ações penais em curso, o que é expressamente vedado.

Desse modo, busca o reconhecimento da minorante, com o consequente redimensionamento de pena.

Após atenta análise dos autos, verifico não assistir razão ao apelante.

Isso porque considerando o material apreendido (103,6 gramas de cocaína, 42 pedras de crack, um frasco de ácido bórico e 02 aparelhos celulares), bem como as circunstâncias em que se deu a prisão do acusado, resta evidente que o acusado estava se dedicando às atividades criminosas e, em nada se aproxima do pequeno traficante, destinatário da benesse do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.